Tribunal: TJSP
Processo: 1031850-34.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que a autora tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Diversos saques por meio do cartão de crédito consignado realizados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46 do CDC - Precedentes da Corte - Ação improcedente - Recurso do réu provido - Recurso da autora prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031850-34.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
APARECIDA LUCIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu,
prejudicado o da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
2
Voto no 33857
Apelação no 1031850-34.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelantes: APARECIDA LÚCIA DOS SANTOS e BANCO BMG S.A.
Apelados: os mesmos
Juiz de Direito: Diogo Corrêa de Morais Aguiar
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem
consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov.
681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os
proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota
adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de
consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que a autora
tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Diversos saques por meio do cartão de
crédito consignado realizados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46
do CDC - Precedentes da Corte - Ação improcedente - Recurso do réu provido - Recurso da
autora prejudicado
1:- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de contrato de cartão de
crédito consignado, que a autora alega que não pretendeu contrair, cumulada com
indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em seus proventos.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “APARECIDA LUCIA DOS SANTOS
ingressou com ação em face do BANCO BMG S/A aduzindo, em síntese, que
contratou diversos empréstimos consignados junto a diversas instituições financeiras.
Porém, achando que o valor estava elevado, verificou que havia um desconto
referente a um 'empréstimo-RMC'. Narrou que tal empréstimo seria referente a
contratação de um cartão de crédito com reserva de margem, a qual a requerente
nunca solicitou. Mencionou que o requerido simulou a contratação do cartão de
crédito consignado e vem descontando a quantia de R$ 193,84, desde 16 de fevereiro
de 2017, bem como cobrando mensalmente encargos rotativos do cartão. Sustentou
que sequer recebeu o cartão e, se recebeu, que não houve o desbloqueio. Pugnou pela
concessão de tutela antecipada para cessação dos descontos. Pleiteou, ainda, a
declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com
RMC e a reserva da margem consignável, acabando com os descontos em seu
benefício previdenciário no 1380806442; indenização por danos morais, no valor de
R$ 11.976,00; restituição dos descontos realizados nos últimos cinco anos, de forma
dobrada; honorários contratuais, no valor de R$ 2.994,00; subsidiariamente, ficando
provada a contratação, requer a alteração do empréstimo para a modalidade
consignada (p. 01/15). Com a inicial vieram procuração e documentos (p. 16/24). A
tutela foi deferida, determinando a suspensão dos descontos junto ao benefício da
autora (p. 44). O requerido apresentou contestação. Afirmou que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
3
contratou o cartão de crédito consignado com RMC e os descontos realizados pelo
banco seguiram os termos contratuais. Disse que ocorreram vários saques por meio
do cartão de crédito, o que indica ter a requerente ciência dos termos contratados.
Esclareceu que o serviço oferecido não se enquadra na modalidade de empréstimo
pessoal consignado ou cartão de crédito comum. Sustentou que não praticou
qualquer ato ilícito. Impugnou o pedido de danos morais. Afirmou que a autora
recebeu os valores e por isso não existe dano material. Pleiteou a compensação (p.
49/67). Juntou procuração e documentos (p. 68/130). Em réplica a autora contestou a
assinatura no documento (p. 141/158). Juntou documentos pessoais (p. 159/160). Foi
atribuído o ônus da prova ao réu no tocante a prova da contratação, devendo o
requerido se manifestar sobre o interesse de designação de perícia (p. 161). No
entanto, o demandado deixou transcorrer in albis o prazo (p. 168). É o relatório.”.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, tornando
definitiva a tutela de urgência, para: a) Converter a contratação do cartão de crédito
consignado - RMC em empréstimo consignado, devendo o réu readequar cada
empréstimo conforme o acima fundamentado, e descontar os valores já pagos pela
autora. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e, havendo saldo
em favor da requerente, a repetição deverá ocorrer de forma dobrada. Na hipótese de
haver débitos em aberto e restar impossibilitada a transformação para empréstimo
consignado em razão da falta de margem da autora, o requerido deverá emitir
boletos para pagamento. b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e juros
de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento. c) Os créditos e débitos
existentes entre as partes poderão ser compensados. Por conseguinte, resolvo o
mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro por equidade em R$
700,00, observado o artigo 98, §3o, da Lei Adjetiva Civil. Condeno o réu ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência
que arbitro em 10% do valor da condenação. Ressalte-se que tem entendido o STJ
que a súmula 326 ("na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"), ainda
continua em vigência, mesmo com a entrada do novo CPC, portanto, não há que se
falar em sucumbência da autora nos pedidos de dano moral. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Sorocaba,
08 de junho de 2020. DIOGO CORRÊA DE MORAIS AGUIAR Juiz de Direito”.
Apela a autora, alegando que os honorários advocatícios contratuais devem
ser ressarcidos e pedindo que seja o banco réu condenado a arcar integralmente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
4
os ônus sucumbenciais (fls. 185/196).
Apela o banco réu, aduzindo, em síntese, regularidade do negócio jurídico
impugnado, que a autora realizou diversos saques decorrentes da utilização do
contrato de cartão de crédito consignado, que é legal a constituição de reserva de
margem consignada, não ocorrendo danos materiais e moral. Sustenta, ainda, ser
descabida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado (fls. 200/212).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 219/231 e 234/244).
É o relatório.
2:- De início, e para melhor compreensão da questão posta, é importante
registrar que a autora admite a existência de prévias relações jurídicas com diversas
instituições financeiras, consistentes em contratos bancários de empréstimo mediante
desconto das parcelas de pagamento em seu benefício previdenciário (ou em conta
corrente destinada a recebimento desses proventos), comumente chamados de
empréstimos consignados (veja-se fls. 20/21).
Tal consideração afigura-se de importância, porquanto é inequívoco que a
autora tem conhecimento das operações bancárias que realizou e as consequências daí
advindas.
Pois bem. Não se olvida que, tanto pela aplicação da na Lei Federal no
10.820/2003, quanto por entendimento jurisprudencial pacificado, vigora o limite de
30% sobre os rendimentos do devedor para o pagamento das parcelas dos
empréstimos consignados.
Posteriormente, veio a Medida Provisória 681/2015 convertida na Lei
13.172/2015 que majorou o limite consignável de 30% para 35% dos rendimentos
do devedor. Contudo, os 5% acrescidos têm destinação adstrita a cartão de crédito,
mediante pagamento das faturas por desconto nos vencimentos do contratante, ou
seja, cartão de crédito consignado.
Destarte, em princípio, não há ilegalidade do alegado comprometimento da
reserva de margem consignável (RMC) da autora com a celebração desse tipo de
contrato. No caso, está evidenciado que a tomada de dinheiro pela autora, via cartão
de crédito consignado, se deu pelo impeditivo de os bancos ultrapassarem o limite de
30% dos seus rendimentos para o pagamento do empréstimo consignado, ficando
comprometidos os 5% restantes para o adimplemento do valor mínimo das faturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
5
A controvérsia, então, consiste no alegado vício de consentimento da autora
quando à natureza jurídica do contrato celebrado. Contudo, o instrumento de fls.
109/111, subscrito pela autora, possui todas as informações necessárias para que ela
bem tivesse ciência das condições então estabelecidas, com sua expressa autorização
para desconto do valor mínimo das faturas em seus proventos. A fls. 124/130 fica
evidenciado que a autora realizou diversos saques por meio do contrato de cartão de
crédito consignado.
Não é incomum a alegação, segundo a qual, a obrigação assumida por meio
do cartão de crédito consignado é impagável, porquanto de lenta e penosa amortização
do valor principal. Entretanto, como é cediço, o cartão de crédito consignado prevê
um desconto do pagamento do valor mínimo da fatura, limitado ao percentual
correspondente aos proventos do devedor. A ele incumbe realizar o pagamento da
diferença junto ao credor para que não incidam encargos financeiros, também
previstos em contrato, sobre o valor não adimplido.
E é importante consignar que os encargos oriundos do pagamento não
integral das faturas do cartão de crédito consignado são sobejamente menores que
aqueles previstos, por exemplo, nos contratos de cartões de crédito ordinários, ou
ainda, aqueles exigidos por determinadas instituições financeiras quando da
celebração de contratos bancários de empréstimo sem garantias.
O vício de consentimento que comporta anulação ou, como no caso, na
modificação da natureza jurídica da operação bancária que a autora não nega ter
celebrado são aqueles previstos no Código Civil: erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão e fraude contra credores.
No caso, a hipótese aventada pela autora é de erro quanto à natureza do
negócio entabulado. Contudo, assim preconiza o artigo 138 do Código Civil:
“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (grifo nosso).
Não há nos autos evidência de que a autora não tinha condições de
aperceber-se do que estava contratando.
Tampouco se verificou, após encerrada a instrução processual, a hipótese
prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições se
aplicam ao caso ora em análise (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
6
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
A propósito do tema, a Corte Bandeirante assim tem-se posicionado:
“BANCÁRIO - Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Cartão de crédito consignado Sentença de
improcedência - Provas comprovam regular contratação de cartão de crédito,
dando ensejo a descontos e a reserva de margem consignável - Repetição e
indenização, incabíveis - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação no
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 1o/2/2018).”
“Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com tutela
de urgência. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de
'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação.
Decisão confirmada. Argumentos dela que são adotados nos moldes do art. 252
do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Pontos relevantes da
decisão. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela
autora. Contrato que prevê autorização prévia da beneficiária. Assinatura não
impugnada. Contratação comprovada. Abusividade não verificada. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1038328-10.2017.8.26.0576, Rel. Virgílio de Oliveira Júnior, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 31/1/2018).
“DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - pretensão da autora
fundada na não contratação de cartão de crédito e na falta de autorização para
a "Reserva de Margem Consignável" - requerido que comprovou a contratação
do cartão, bem como a previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo"
no benefício previdenciário - prova documental que demonstrou saque da autora
no valor de R$1.906,00 e desconto direto apenas do "pagamento mínimo" -
inexistência de conduta ilícita do requerido - demanda improcedente - recurso
improvido.” (Apelação no 1010269-88.2016.8.26.0077, Rel. Jovino de Sylos, 16a
Câmara de Direito Privado, j. 15/8/2017).
Como já dito, a natureza do contrato e as suas cláusulas são absolutamente
claras. Tanto assim o é que a autora realizou saques de R$ 156,81, R$ 163,33, R$
207,62, R$ 58,71, R$ 4.476,00 e R$ 216,00, conforme se extrai de fls. 115/120,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031850-34.2019.8.26.0602
7
mediante crédito em sua conta corrente.
De fato, não há demonstração da entrega ou de utilização do cartão
eletrônico do crédito. Entretanto, tal circunstância não infirma a intenção da autora em
contratar. É que, hodiernamente, a celebração de transações bancárias por meio
telefônico ou por transferência bancária não implicam na inexistência de vontade de
celebrar o contrato.
Ora, a autora não nega que tenha recebido os valores advindos da
contratação e as provas produzidas não têm o condão de mudar o desfecho da lide,
uma vez que não se demonstraram hábeis para provar fatos constitutivos do direito da
autora (o alegado engodo quanto à natureza jurídica do contrato), porquanto evidente
que ela, que já tinha realizado outros empréstimos consignados, só contratou cartão de
crédito consignado porquanto já atingido o limite de 30% de descontos dos seus
rendimentos permitido para os primeiros contratos.
Ademais, causa espécie que a autora, que já celebrou diversos outros
empréstimos consignados, tenha aceitado crédito de dinheiro sem ter ideia do valor e
número de parcelas de pagamento necessárias para a quitação da obrigação.
Outra conclusão não é possível se não que, analisando-se por qualquer
ângulo a presente lide, não se demonstrou que a autora não tinha conhecimento das
informações do contrato, não havendo que se falar em qualquer espécie de vício de
consentimento.
Em suma, o recurso do réu comporta provimento para julgar-se
improcedente o pedido inicial.
Arcará a autora integralmente com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da causa atualizado, com a ressalva
de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver comprovação de que ela não mais
reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
nos termos do § 3o, do artigo 98, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, prejudicado o da
autora.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator